Tribunal: TCU
Processo: 039.857/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Sandro Matos Pereira diante da ausência de demonstração da aplicação dos valores federais repassados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos repassados ao Município de São João de Meriti/RJ, por meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 680075, firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como objeto a "Execução do projeto Projovem Trabalhador integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de São João de Meriti/RJ, de forma a qualificar social-profissionalmente 3.000 jovens do Município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Sandro Matos Pereira, condenando-o ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional: DATA VALOR (R$) DÉBITO/CRÉDITO 20/3/2012 753.117,75 Débito 24/3/2015 1.004.157,00 Débito 30/9/2015 1.757.274,75 Débito 14/4/2016 1.506.235,50 Débito 12/5/2015 2.131,84 Crédito 9.2. aplicar a Sandro Matos Pereira multa no valor de R$ 900.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. notificar os responsáveis e a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro a respeito deste acórdão.